Tribunal: TJMT
Processo: 1032453-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032453-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA FERREIRA DE LANAS - CPF: 063.091.611-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. USO EFETIVO DO SERVIÇO E INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Vanessa Ferreira de Lanas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em desfavor do Banco Original S.A., diante de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual válida e o uso do cartão de crédito pela autora; (ii) definir se a inscrição em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta conjunto documental robusto que comprova a abertura de conta por meio de documentos pessoais e biometria facial, a contratação e o efetivo uso do cartão de crédito, bem como pagamentos realizados por débito automático.

A documentação trazida demonstra ainda a renegociação da dívida pela própria autora e o posterior inadimplemento, circunstâncias incompatíveis com a negativa genérica de contratação.

A alegação de que os documentos não comprovariam o valor exato do débito constitui inovação recursal e está preclusa, além de contrariada pelo conteúdo dos autos.

As provas juntadas não se limitam a telas sistêmicas, sendo corroboradas por faturas, extratos, comprovantes de uso e renegociação, nos termos da Súmula no 34 das Turmas Recursais.

A inscrição da autora em cadastros de inadimplentes decorre de inadimplemento contratual efetivo, configurando exercício regular de direito por parte do banco, inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço.

O ônus da prova da inexistência da dívida incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos pessoais, biometria facial, faturas, extratos e comprovantes de pagamento é suficiente para comprovar a contratação e o uso do cartão de crédito.

A inscrição em cadastros de inadimplentes fundada em débito legítimo decorrente de relação contratual regularmente comprovada constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral indenizável.

Alegações genéricas de desconhecimento da dívida não afastam a validade dos documentos apresentados, sendo ônus da parte autora comprovar a inexistência do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1016785-97.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1032172-49.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.07.2025.

Súmula no 34, Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por Vanessa Ferreira de Lanas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve, por seus próprios fundamentos, sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Original S.A, em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A Agravante sustenta, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito, afirmando que a relação jurídica existente seria apenas de abertura de conta, não se estendendo à contratação de crédito. Impugna os documentos trazidos pela instituição financeira, alegando que são apenas telas sistêmicas unilaterais, sem valor probatório, e que desconhece completamente os pagamentos mencionados.

Contrarrazões apresentadas, pedindo pela manutenção da decisão monocrática.

O Agravo não merece provimento.

No caso dos autos, observa-se que, desde a inicial, a autora negou de forma absoluta qualquer utilização de cartão de crédito, empréstimo ou renegociação, afirmando apenas ter aberto conta no banco recorrido.

Entretanto, a instituição financeira trouxe aos autos um conjunto documental robusto e coerente, que demonstra não apenas a existência da relação contratual, mas também a efetiva utilização do crédito colocado à disposição da autora.

A contestação revela, com clareza, que a abertura da conta se deu mediante envio de documentos pessoais e biometria facial; que houve contratação do cartão digital; e que esse cartão foi efetivamente utilizado, conforme demonstram as faturas emitidas em nome da autora. Tais faturas, por sua vez, não apenas registram transações, mas também evidenciam pagamentos realizados por débito automático, circunstância que afasta completamente a tese de que a Agravante jamais teria tido acesso ao cartão de crédito da Agravada.

Também foram juntados documentos relativos à renegociação do débito, firmada pela própria Agravante, seguida do pagamento de algumas parcelas ajustadas. O histórico apresentado revela que, após certo período de uso e pagamentos, a autora voltou a incorrer em inadimplemento, situação que culminou na negativação discutida nos autos.

Esse encadeamento de eventos — contratação, uso, pagamento, renegociação e inadimplemento — é incompatível com a negativa genérica apresentada na inicial e reafirmada no agravo interno.

A alegação de que os documentos não guardariam relação com o valor específico do débito tampouco prospera. Trata-se de inovação recursal, pois a agravante não apresentou essa objeção em sede de impugnação à contestação nem mesmo nas contrarrazões ao recurso inominado, motivo pelo qual a matéria encontra-se preclusa. Ainda assim, uma leitura atenta dos autos demonstra que o débito inscrito decorre do
inadimplemento final da Agravante
, após a utilização do cartão e os pagamentos parciais do acordo firmado, sendo plenamente legítima a cobrança realizada.

Além disso, o conjunto probatório apresentado pelo banco não se limita a telas sistêmicas isoladas. Pelo contrário, trata-se de um arcabouço robusto composto por documentos pessoais, biometria facial, faturas, comprovantes de débito automático, histórico de uso do cartão, extratos e documentos de renegociação.

A Turma Recursal já firmou entendimento, por meio da
Súmula no 34
, de que
a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
, entendimento que se aplica plenamente ao caso em tela.

Assim, restando comprovada a contratação, o uso do cartão, a tentativa de renegociação da dívida e o pagamento parcial de parcelas, é legítima a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, diante do inadimplemento.

Trata-se de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais, sobretudo quando ausente prova de qualquer falha na prestação do serviço ou conduta abusiva por parte da instituição financeira.

As alegações de que a autora desconhece os pagamentos ou o parcelamento firmado são genéricas e isoladas, não sendo aptas a desconstituir a robusta documentação apresentada pela parte ré. O ônus da prova da inexistência da dívida incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaco que precedentes destas Turmas Recursais convergem no mesmo sentido, reconhecendo a legitimidade de inscrições baseadas em relações jurídicas comprovadas por biometria, documentos pessoais e registros de uso. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO
COMPROVADAS
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Wanessa Pereira do Nascimento contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência de pedido indenizatório por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como a condenação por litigância de má-fé. A autora alegava inexistência de contratação e desconhecimento quanto à origem da negativação. A instituição financeira,
Nu

Pagamentos
S.A., comprovou a existência de relação contratual e
uso
do
crédito
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da existência da relação jurídica e da regularidade da negativação impugnada; (ii) determinar se a conduta da autora configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A documentação constante nos autos comprova a efetiva contratação, o
uso
do cartão de
crédito
e o
pagamento
das faturas por débito automático, afastando alegações de fraude.
A existência de contratos firmados via aparelho cadastrado com biometria e a juntada de faturas com extrato de utilização que ratificam a veracidade das operações.
Restando caracterizado o exercício regular de direito pela instituição financeira, inexiste ilicitude na negativação realizada.
A autora alterou a verdade dos fatos ao negar os débitos devidamente
comprovados
, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
Inexistindo fato novo ou argumento relevante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A juntada de faturas, extratos bancários e dados biométricos comprova a relação contratual e o
uso
do
crédito
, legitimando a negativação.
A tentativa de afastar cobrança legítima mediante negação de fatos
comprovados
configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, § 3o; Lei 9.099/95, art. 55.
(N.U 1016785-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).”

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1032172-49.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO
AGRAVANTE: RICARDO NOVAES PINHEIRO
AGRAVADO:
NU
FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO
COMPROVADA
. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL SUFICIENTE. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANSAÇÕES VIA PIX PARA MESMA TITULARIDADE. AGRAVO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Ricardo Novaes Pinheiro contra decisão monocrática que julgou improcedente seu recurso inominado, mantendo a sentença que rejeitou o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. O agravante alega ausência de comprovação de vínculo contratual com a instituição financeira e requer a reforma da decisão para reconhecimento da inexistência da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual válida e a origem da dívida questionada; (ii) definir se é cabível a aplicação de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira apresentou documentação robusta, incluindo selfie do titular, documento de identidade, registros internos do banco, desbloqueio por chip e senha em terminal de autoatendimento e
uso
do cartão com transações via Pix para contas de mesma titularidade, demonstrando a autenticidade da contratação.
4. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal admite o
uso
de telas sistêmicas como prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, conforme Súmula no 34.
5. A alegação de inexistência de contratação não foi acompanhada de qualquer prova concreta de fraude, tampouco há indícios de
uso
por terceiros, sendo o ônus da prova da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A instituição financeira comprovou o envio, desbloqueio e
uso
do cartão, além de apresentar faturas com
pagamentos
parciais, o que afasta a verossimilhança da alegação de fraude.
7. A contratação por meio exclusivamente digital, com validações por selfie e documentos, é válida e suficiente para demonstrar a relação jurídica, dada a natureza da instituição financeira digital.
8. A negativa de provimento ao agravo interno é justificada pela ausência de argumentos ou provas novas capazes de infirmar os fundamentos da decisão anterior.
9. Configurada a interposição de recurso manifestamente improcedente, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido
Tese de julgamento: “1. A contratação por meio digital, com envio de selfie, documentos e validações de segurança, é válida para fins de comprovação da existência de relação contratual com instituição financeira. 2. A apresentação de registros sistêmicos, comprovantes de desbloqueio e movimentações financeiras constitui meio idôneo de prova da existência do vínculo jurídico e da legitimidade do débito. 3. A alegação de fraude sem demonstração de indícios concretos ou condutas incompatíveis com o
uso
legítimo do serviço não afasta a presunção de validade da contratação. 4. É cabível a imposição de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o.
(N.U 1032172-49.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Por fim, entendo que não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025